Tribunal: TJDFT
Processo: 0740050-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. DEVOLUÇÃO DO BEM. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. EQUÍVOCO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUCÃO DO MÉRITO. MULTA PREVISTA NO ART. 3o, §6o, DECRETO-LEI 911/69. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Demonstrado que, após a purgação da mora, o Banco autor, ainda que tardiamente, promoveu a devolução do bem ao requerido, mister se faz a reforma da sentença, a fim de que seja o processo extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, em razão da perda superveniente do interesse de agir por parte do credor, o que afasta a multa prevista no art. 3o, §6o, do Decreto-Lei n. 911/69, posto que não há fundamento para a sua aplicação.
2. Se, ao tempo do ajuizamento da ação de busca e apreensão, o réu encontrava-se inadimplente, tendo, portanto, sido ele quem deu causa à propositura da demanda, em homenagem ao princípio da causalidade, deve arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios.
3. Recurso provido.